Tribunal: CARF
Processo: 10166.009780/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
É devido o lançamento de ofício para incluir omissão de rendimentos tributáveis de aluguéis recebidos de pessoas físicas, detectada por meio de informações prestadas na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - Dimob.
Dos rendimentos de aluguéis poderão ser deduzidas as despesas previstas na legislação de regência, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do locador e as despesas comprovadas mediante documentação hábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Prospera o lançamento de ofício para tributar omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, apurada mediante informações registradas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf.
ÔNUS DA PROVA.
Presumem-se verdadeiras as informações prestadas na Dirf e na Dimob. Não compete à administração tributária produzir provas que devem ser trazidas aos autos pelo sujeito passivo.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA CARF no 73)

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.009780/2009-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.689 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ROBERTO BOCACCIO PISCITELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
É devido o lançamento de ofício para incluir omissão de rendimentos
tributáveis de aluguéis recebidos de pessoas físicas, detectada por meio de
informações prestadas na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - Dimob.
Dos rendimentos de aluguéis poderão ser deduzidas as despesas previstas na
legislação de regência, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do
locador e as despesas comprovadas mediante documentação hábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Prospera o lançamento de ofício para tributar omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, apurada mediante informações registradas em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf.
ÔNUS DA PROVA.
Presumem-se verdadeiras as informações prestadas na Dirf e na Dimob. Não
compete à administração tributária produzir provas que devem ser trazidas aos
autos pelo sujeito passivo.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009780/2009-61
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a aplicação da multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento sobre a omissão de rendimentos recebidos de Fundação Universidade de
Brasília.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-49.592 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 76 e segs.).
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 11/15, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2005. Foi apurado imposto suplementar de R$
7.947,25, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND 01/12.797.843, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
das seguintes infrações:
· Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob -, no
valor de R$ 12.474,76, em conseqüência do cruzamento da DIRPF com os rendimentos
declarados na Dimob.
· Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 21.680,00,
informados em Dirf. Fontes pagadoras: Fundação Universidade de Brasília, União
Pioneira de Integração Social, Fundação Universitária de Brasília e Fundação de Apoio
à Pesquisa e Extensão.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão assentados às fls.
12/13.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação às fls.
2/8, com as seguintes alegações:
1. A SRL relativa à primeira Notificação de Lançamento foi deferida parcialmente,
contudo “não se informa ao interessado o que foi deferido”;
2. A segunda Notificação de Lançamento agrava o valor autuado, à revelia do
andamento normal do processo, sem conhecimento do fiscalizado, pois inclui novos
rendimentos recebidos da Fundação Universidade de Brasília. Além disso, não
discrimina as administradoras de imóveis em relação as quais apura suposta omissão de
aluguéis de pessoas físicas;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

3. Sobre a importância informada pela Administradora Vera Empreendimentos
Imobiliários Ltda, esclarece que recebe somente o valor líquido do aluguel, depois de
descontado o condomínio e outros encargos suportados pelo locador. Ressalta que o
apartamento da SQN 202, alugado por essa administradora, permaneceu desalugado
durante parte do ano;
4. Relativamente aos rendimentos oriundos da Pronobis Negócios Imobiliários Ltda,
menciona que os respectivos imóveis foram vendidos, conforme consta na declaração de
rendimentos. Os aluguéis, mesmo quando recebidos, estavam permanentemente
atrasados, sendo raras as ocasiões em que o locador recebia alguma quantia, haja vista
que estava geralmente com saldo devedor perante a Imobiliária. Aponta dificuldades
para esclarecer as supostas diferenças levantadas pela fiscalização, uma vez que não
mantém mais relações com a imobiliária situada no extremo sul do Brasil;
5. No tocante à diferença de rendimentos decorrentes de aluguéis de pessoas jurídicas,
diz que desconhece a razão social Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, que a
União Pioneira de Integração Social não enviou informação anual ao contribuinte e não
tem condições de avaliar as circunstâncias do suposto pagamentos, e pode ter havido
confusão entre Fundação Universidade de Brasília e Fundação Universitária de Brasília.
Relata que era freqüentemente convidado para dar palestras ou participar de debates em
diversos tipos de instituições, sendo comum comparecer graciosamente em eventos nos
anos em que exerceu cargos de direção no Conselho Regional de Economia do Distrito
Federal;
6. A diferença de imposto sobre possível modificação das informações prestadas pelas
fontes pagadoras deve ser cobrada sem acréscimo de juros ou multa;
7. Reclama do modo como é feita a revisão das declarações de rendimentos de pessoa
física e ressalta a existência de penalidade específica para as pessoas jurídicas que não
fornecem as informações anuais que devem instruir as declarações de rendimentos das
pessoas físicas;
8. A Receita Federal, havendo dúvida, deveria efetuar diligência ou promover uma
espécie de acareação para esclarecer os fatos.
Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 25/43.
Requer a improcedência do lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Considerações sobre o procedimento de ofício
A legislação tributária, enquanto não esgotado o prazo decadencial, confere
competência para a Receita Federal do Brasil proceder à revisão das declarações
apresentadas pelos contribuintes.
Em 20/08/2007 foi lavrada Notificação de Lançamento do exercício 2005, a qual apurou
Omissão de Rendimentos de Aluguéis de Pessoa Física (Dimob) e Omissão de
Rendimentos de Pessoa Jurídica (Dirf), nos valores de R$ 21.472,88 e R$ 9.360,00,
respectivamente, fls. 19/24.
Não prospera a alegação de que o deferimento parcial da Solicitação de Revisão de
Lançamento (SRL) “não se informa ao interessado o que foi deferido” e não identifica
as administradoras imobiliárias relativas à omissão de aluguéis de pessoas físicas.
Resta evidente, do cotejo do conteúdo das fls. 9, 12/13 e 21/22, que a SRL apresentada
foi deferida parcialmente para considerar a dedução de despesas de condomínio
suportada pelo contribuinte, no valor de R$ 8.998,12, sobre os rendimentos de aluguéis
de pessoas físicas, declarados em Dimob por Vera Empreendimentos Imobiliários Ltda
e Pronobis Negócios Imobiliários Ltda.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

Em conseqüência, em 03/08/2009, foi emitida nova Notificação de Lançamento
reduzindo a omissão de aluguéis de pessoas físicas de R$ 21.472,88 para R$ 12.474,76,
cujos rendimentos foram declarados em Dimob pelas administradoras mencionadas no
parágrafo anterior, acrescentando a omissão de rendimentos de pessoas jurídicas sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 12.320,00.
O próprio contribuinte, ao contestar a infração de omissão de aluguéis de pessoas
físicas, faz referência às duas imobiliárias em apreço, deixando claro que tem
conhecimento da origem dos rendimentos omitidos.
São desprovidas de fundamento as alegações contrárias à inclusão de novos
rendimentos omitidos na Notificação de Lançamento emitida após o deferimento parcial
da SRL, tendo em vista que o devido processo legal foi garantido a partir do momento
em que o sujeito passivo teve acesso a todos os elementos da autuação, sendo o
contraditório e o direito de defesa exercidos com a apresentação da presente
impugnação – artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
A aplicação das multas de ofício decorre do cumprimento da norma legal, conforme art.
44 da Lei no 9.430/1996. A responsabilização por infrações independe da intenção do
agente. Apurada a infração, mesmo nos casos de erros ou declarações inexatas, é devido
o lançamento da multa de ofício, bem como a cobrança de juros de mora sobre o
imposto apurado.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
Compulsando os autos, denota-se que as despesas de condomínio suportadas pelo
contribuinte, representadas pelos documentos de fls. 25/30, já foram deduzidas dos
rendimentos de aluguéis de pessoas físicas e não estão incluídas na infração apurada,
conforme anotação feita pela autoridade lançadora à fl. 12.
A taxa de administração consignada nos documentos mencionados no parágrafo anterior
também não integra o valor da infração, pois esta despesa não incluída nos valores dos
aluguéis informados pelas administradoras imobiliárias na Dimob.
A documentação juntada às fls. 31/42 não prova que os aluguéis informados na Dimob
pela administradora imobiliária Pronobis se referem a imóveis já alienados no ano-
calendário autuado.
A afirmativa de que recebia os aluguéis sempre atrasados, bem como a alegação de
dificuldades para esclarecer as diferenças apuradas pela fiscalização, por não mais
manter relações negociais com as administradoras imobiliárias, não caracteriza
argumento suficiente para cancelar a infração.
Pedidos indeferidos.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
O impugnante informa que desconhece a Fundação de Apoio e Extensão, não recebeu
comprovante de rendimentos e não tem condições de avaliar as circunstâncias da
omissão oriunda da União Pioneira de Integração Social e pode ter ocorrido confusão
entre a Fundação Universidade de Brasília e Fundação Universitária de Brasília.
Acrescenta que freqüentemente era convidado a dar palestras e participar de debates em
diversas instituições, normalmente graciosamente.
Ressalte-se que, de acordo com o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto relativo aos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas resta caracterizado nas informações
prestadas em Dirf pelas fontes pagadoras, como demonstrado pela autoridade lançadora
na Notificação de Lançamento.
Nota-se que a omissão das quatro fontes pagadoras anotadas na descrição dos fatos
corresponde a rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício,
identificados nas respectivas Dirf no código “0588”, como mostra o conteúdo das fls. 13
e 64/71.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

Percebe-se que a Fundação Universidade de Brasília pagou ao sujeito passivo
rendimentos do trabalho assalariado e rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, nos valores de R$ 32.204,49 e R$ 12.320,00, fls. 13, 43 e 64/65. A
omissão, nesse caso, alcança somente os rendimentos de R$ 12.320,00, pois o
contribuinte declarou os rendimentos do trabalho assalariado.
Da apreciação da Notificação de Lançamento e dos dados registrados nas Dirf, fls. 13 e
64/71, verifica-se que os valores recebidos em decorrência de trabalhos prestados sem
vinculo empregatício foram omitidos pelo impugnante.
Os argumentos oferecidos não têm o condão de cancelar o crédito tributário apurado em
procedimento de ofício executado nos termos das regras estabelecidas pelo art. 11 do
Decreto no 70.235/1972.
Infração mantida.
Ônus da prova
As infrações – omissão de rendimentos recebidos de alugueis de pessoas físicas e de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – foram baseadas em informações
prestadas à Receita Federal por meio de Dirf e Dimob.
Ambas as declarações são documentos que os declarantes estão obrigados a apresentar à
Receita Federal e tem por finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e
do imposto de renda retido na fonte e dos aluguéis pagos.
A Dirf e a Dimob são documentos idôneos para o fim de comprovação da ocorrência do
fato gerador, havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nelas contidos,
que pode ser afastada por prova em contrário, conforme art. 36 da Lei 9.784/1999.
O lançamento identificou com clareza a origem dos aluguéis recebidos pelo sujeito
passivo – informados em Dirf e Dimob.
Os argumentos e os documentos apresentados não são suficientes para comprovar as
alegações do interessado. A venda dos imóveis não foi provada mediante documentação
hábil, as despesas representadas pelos documentos juntados aos autos não restaram
vinculadas aos locatários identificados no lançamento e declaração alguma foi emitida
por qualquer fonte pagadora admitindo equívoco em sua Dirf ou Dimob.
Esclarece-se que à autoridade fiscal compete investigar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato gerador, garantido ao contribuinte, na fase contenciosa do
lançamento, o contraditório e a ampla defesa.
O sujeito passivo aduz a possibilidade de a Receita Federal do Brasil realizar diligência
ou promover acareação para superar dúvidas existentes.
No entanto, este pedido não merece acolhida, haja vista que não há dúvida acerca da
ocorrência do fato gerador, bem como não compete à administração tributária produzir
provas que devem ser trazidas aos autos pelo sujeito passivo, nos termos dos artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Diante do exposto, depois de analisar todos os documentos e argumentos trazidos aos
autos, encaminho o meu VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 89, sustentando, em apertada síntese:
a) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência
b) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal
c) os rendimentos de aluguéis informados na DIMOB não correspondem aos
recebidos pelo contribuinte, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

d) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento.

É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto no aspecto sobre a multa de ofício que
destaco ao final, e acrescento como segue.
As convenções particulares, como é o caso de contratos de administração de
locações de imóveis, onde as partes livremente estabelecem entre si direitos e obrigações, devem
contemplar em seu bojo o fornecimento recíproco das informações e documentação exigidas
pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, dentre os quais se inclui a administração tributária
federal. Não compete ao Fisco ou ao julgador administrativo suprir eventual deficiência nesse
sentido a fim de fazer prova a favor do fiscalizado.
Versa a totalidade da lide sobre matéria cujos aspectos controversos se resolvem
documentalmente, por meio de documentos que se esperaria estivessem já na posse do
beneficiário dos rendimentos por ocasião da elaboração de sua declaração de ajuste do período.
Não há qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa em eventual agravamento
da situação geral do autuado em sede de Revisão de Lançamento, que é ainda um procedimento
inquisitório, uma vez ainda não instaurado o contencioso administrativo, o que se dá com a
interposição da impugnação, o que no caso concreto foi feito pelo contribuinte, onde lhe foi
garantida a ampla defesa e o contraditório.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

O lapso manifesto cometido pelo relator da instância anterior, ao incluir a
expressão “de aluguéis” no tópico referente aos recebimentos de pessoas jurídicas referentes a
rendimentos do trabalho, por óbvio não invalida a argumentação do julgador e nem ao menos
denota qualquer confusão na abordagem, que está clara ao longo do voto.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, exceto pelo tópico seguinte.

Multa de ofício
No tocante à alegação do recorrente de que não recebera as informações sobre os
recebimentos da Fundação Universidade de Brasília que ocasionaram o acréscimo na base de
cálculo do lançamento após a avaliação da SRL pela unidade da Receita Federal, há que se
considerar procedente a objeção feita quanto à aplicação da multa, frente ao que dispõe a Súmula
CARF no 73, abaixo transcrita:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Ora, se nem mesmo a Fiscalização da Receita Federal teve acesso aos valores por
ocasião da primeira notificação, não é razoável autorizar-se o lançamento da multa de ofício
sobre a diferença omitida na DAA, no caso específico dessa fonte pagadora.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma.
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento sobre a omissão de rendimentos recebidos de Fundação Universidade de
Brasília.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a aplicação da multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento sobre a omissão de rendimentos recebidos de Fundação Universidade de
Brasília.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.689 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009780/2009-61

Fl. 108
DF CARF MF
Original